Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-14.2023.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004083-14.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALISSON DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 061.784.221-30 (APELANTE), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WILLIAM ALVES RUIZ - CPF: 046.087.371-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004083-14.2023.8.11.0015

APELANTE: WALISSON DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. BUSCA EM ÁREA EXTERNA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE CONSENTIMENTO FORMAL. INSUBSISTÊNCIA. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. APELANTE VISUALIZADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA. TENTATIVA IMEDIATA DE EVASÃO PARA O INTERIOR DO IMÓVEL AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO POLICIAL. COMPORTAMENTO INQUIETO E INSISTÊNCIA EM ACESSAR O QUINTAL. VARREDURA EXTERNA LIMITADA. REVÓLVER CALIBRE .38, MARCA TAURUS, MUNICIADO COM CINCO CARTUCHOS INTACTOS, LOCALIZADO EM REDE DE DESCANSO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. TEMA 280/STF. ADEQUAÇÃO DO STJ AO ENTENDIMENTO DO STF. AGRG NO HC N. 1.035.519/SP. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO RETROSPECTIVA DA DILIGÊNCIA. JUSTA CAUSA FORMADA ANTES DA APREENSÃO. CRIME PERMANENTE E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA LÍCITA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão da apreensão de revólver calibre .38 e munições em área externa de imóvel residencial.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de ingresso no imóvel ao avistar a guarnição policial, seguida de comportamento direcionado ao acesso ao quintal, configurou fundadas razões aptas a justificar a diligência e a apreensão da arma de fogo, sem violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

III. Razões de decidir

3.1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel.

3.2. A apreensão de objeto ilícito não pode, por si só, convalidar retrospectivamente a diligência policial; contudo, a tentativa de evasão para o interior do imóvel, objetivamente constatada antes da busca, constitui elemento concreto apto a integrar o juízo de justa causa.

3.3. A atuação policial foi precedida de circunstâncias objetivas: tentativa de ingresso no imóvel ao perceber a presença da viatura e insistência do acusado em acessar o quintal durante a abordagem, local onde foi encontrado revólver municiado.

3.4. A diligência limitou-se à área externa para a qual o acusado tentava se dirigir, em contexto de possível ocultação de arma de fogo e risco à segurança dos agentes e de terceiros, não se tratando de busca exploratória ou devassa indiscriminada.

3.5. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime permanente, de modo que, presente fundadas razões de que o artefato estava sob disponibilidade do agente, a situação de flagrância autorizava a pronta intervenção policial.

3.6. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pela apreensão da arma e das munições, pelo exame de eficiência e pelos depoimentos judicializados dos policiais, inexistindo prova de abuso, coação, forjamento ou contradição relevante.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tentativa de ingresso no imóvel ao perceber a aproximação policial, associada a comportamento direcionado ao acesso à área onde posteriormente localizado o objeto ilícito, configura fundada razão para a diligência, desde que demonstrada por elementos concretos. 2. A apreensão de arma de fogo em contexto de flagrância de crime permanente, quando precedida de fundadas razões, constitui prova lícita e apta a sustentar a condenação.”

____________________________________

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 240, § 1º, 244 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 12,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 1.035.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004083-14.2023.8.11.0015

APELANTE: WALISSON DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WALISSON DA SILVA NOGUEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1004083-14.2023.8.11.0015, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, por infringir o disposto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, suscita a nulidade das provas decorrentes da diligência, ao argumento de ausência de fundada suspeita a justificar o procedimento policial.

Afirma que a abordagem teria se baseado em mera suspeita subjetiva dos policiais militares e que a localização da arma de fogo no quintal da residência não poderia convalidar a atuação estatal, sob pena de indevida validação retrospectiva da diligência, razão pela qual requer o reconhecimento da ilicitude das provas e, por consequência, a absolvição do apelante [doc. digital n. 366472475].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 366472477].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
371284867
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004083-14.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou WALISSON DA SILVA NOGUEIRA como incurso nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] no dia 23 de fevereiro de 2023, no endereço residencial localizado na Rua Marau, Bairro Auto da Glória, nesta cidade de Sinop/MT, WALISSON DA SILVA NOGUEIRA, com consciência e vontade, possuía 01 (um) revólver, calibre nominal .38 SPL, fabricante Taurus, n° de série OD51960 e 05 (cinco) cartuchos de munição calibre nominal .38 SPL, de ponta plana encamisada, da marca CBC, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data citada, uma equipe policial realizava rondas no referido bairro quando visualizou o acusado em atitude suspeita em frente a uma residência na Rua Marau, intersecção com a Rua das Canelas, ocasião em que o increpado, ao visualizar a viatura policial, tentou evadir–se do local, adentrando na residência.

Ressai dos autos que os policiais procederam com a abordagem e, enquanto realizavam os procedimentos de praxe, o denunciado apresentava-se inquieto tentando adentrar no quintal da residência, razão pela qual os policiais prosseguiram com buscas pelo local, logrando localizar a referida arma de fogo municiada, dentro de uma rede de descanso [...]”
(doc. digital n. 366472431).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença oral condenatória, pela qual o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com transcrição do dispositivo e da dosimetria em ata.

Irresignada, a Defensoria Pública pretende a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, a ilicitude da prova que embasou a condenação. Para tanto, afirma que a arma de fogo foi localizada em imóvel sem prévio mandado judicial, sem consentimento válido do morador e sem fundadas razões que autorizassem a diligência, de modo que a apreensão do revólver não poderia ser utilizada para convalidar retrospectivamente a atuação policial.

O pleito
não comporta acolhimento
.

A controvérsia recursal não envolve, propriamente, discussão sobre a existência do artefato bélico ou sobre sua aptidão funcional, mas a validade da diligência que culminou em sua apreensão. Assim, a análise deve partir do que os policiais sabiam
antes
da localização da arma, e não apenas do resultado posteriormente obtido.

A inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental de alta densidade normativa. Por isso, o ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, somente se legitima em hipóteses excepcionais, como flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ainda que em período noturno, exige fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Esse parâmetro impede que o encontro posterior de objeto ilícito sirva, isoladamente, como fundamento de validação da atuação policial.

Em outras palavras: a apreensão não pode criar a justa causa que inexistia antes da diligência; todavia, a orientação atual dos Tribunais Superiores também não autoriza concluir que toda atuação policial em área vinculada a imóvel residencial, sem mandado, seja automaticamente ilícita.

Com efeito, em adequação à orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar. É o que se extrai do AgRg no HC n. 1.035.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.2.2026, divulgado no Informativo n. 884/STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR; INGRESSO SEM MANDADO; FUNDADAS RAZÕES; FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. LEGALIDADE. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR DIANTE DE FUGA; ADOÇÃO DA TESE DO STF; REINCIDÊNCIA E MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo, não se admitindo que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

3. Após o julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017), passou a dar concretude à expressão "fundadas razões", extraída do art. 240, § 1º, do CPP, decidindo, em cada caso, sobre a existência de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.

4. De acordo com a jurisprudência então consolidada nesta Corte, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o interior da residência, por si só, não justificava o ingresso imediato em seu domicílio sem mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j. 18/4/2024).

5. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de embargos de divergência, firmou a tese de que "a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar" (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025).

6. As turmas criminais desta Corte já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes julgados, alinhando-se ao entendimento de que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar, e reafirmando, ainda, que a reincidência impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

7. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da orientação firmada no RE n. 603.616/RO (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

8. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado, conforme decidido pelo STF.

9. Na espécie, os policiais relataram que o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior do domicílio, onde, posteriormente, foram encontradas drogas, tendo o Tribunal a quo afastado a nulidade e reconhecido a justa causa para a abordagem e a busca, à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e do art. 5º, XI, da Constituição.

10. Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º), e com ressalva de posição pessoal, aplica-se a tese firmada pelo Plenário do STF, reputando presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

11. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 1.035.519/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026.)

Referido precedente decorre da adequação do STJ ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.492.256 AgR-EDv-AgR, no qual se assentou que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação de policiais em patrulhamento, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar,
verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME [...] RAZÕES DE DECIDIR [...] O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar [...]. 8. Em se tratando de delito [...] a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. [...]”
(STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

Portanto, a análise deve ser feita com dupla cautela: (
i
) de um lado, não se admite a convalidação retrospectiva da diligência apenas porque houve apreensão de objeto ilícito; (
ii
) de outro, a tentativa de evasão para o interior do imóvel, quando objetivamente constatada pelos policiais, constitui dado anterior à diligência e apto a integrar o juízo de justa causa.

No caso concreto, os autos revelam que a guarnição policial realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Alto da Glória, no município de Sinop/MT quando visualizou o apelante em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação dos militares, ele tentou ingressar no imóvel, sendo abordado antes de concretizar a evasão. Além disso, segundo a narrativa constante do boletim de ocorrência e dos depoimentos judicializados dos policiais militares RODOLFO CASTRÃO CLEMENTE e DOUGLAS WILLIAM ALVES RUIZ, durante a abordagem, o acusado permaneceu inquieto e insistia em adentrar ao quintal da residência.

Foi nesse contexto que os agentes de segurança realizaram varredura externa no quintal, localizando, em uma rede de descanso, um revólver Taurus, calibre .38, numeração 0D51960, municiado com cinco munições intactas. Ainda conforme a narrativa policial, o acusado afirmou que a arma era de sua posse.

Não se está, portanto, diante de diligência fundada em denúncia anônima isolada, mera intuição policial, perfilamento subjetivo ou busca exploratória desvinculada de situação concreta.

A atuação estatal foi precedida de dado objetivo: a tentativa do apelante de se refugiar no imóvel ao perceber a presença policial, seguida de comportamento direcionado ao acesso do quintal, justamente onde a arma foi localizada.

Ainda que se reconheça que o quintal, quando integrado ao espaço de moradia, também recebe tutela constitucional, a peculiaridade do caso está na dinâmica imediatamente
anterior à apreensão
.

A intervenção não decorreu de devassa ampla nos cômodos da residência, mas de atuação limitada à área externa para onde o acusado tentava se dirigir, em contexto de possível ocultação de objeto ilícito e de risco concreto à segurança dos agentes e de terceiros, considerando tratar-se de arma de fogo municiada.

A defesa sustenta que a localização do revólver não poderia convalidar retrospectivamente a diligência.

A premissa, em abstrato, é correta; todavia, não se ajusta à hipótese dos autos, pois a fundada razão não nasceu da apreensão, mas decorreu da conduta anterior do acusado, consistente na tentativa de ingressar no imóvel ao avistar a guarnição e na insistência em acessar o quintal durante a abordagem.

Nesse cenário, a apreensão não serviu para criar artificialmente a justa causa, mas para confirmar o quadro de suspeita previamente formado a partir da conduta objetiva observada pelos policiais.

Também é relevante considerar que o crime imputado ao apelante possui natureza permanente.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, consuma-se enquanto o agente mantém sob sua guarda arma, acessório ou munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, havendo fundadas razões de que o artefato se encontrava no local e estava sob disponibilidade do agente, a situação de flagrância autorizava a pronta intervenção policial.

A palavra dos policiais militares deve, evidentemente, ser examinada com cautela, especialmente quando a legalidade da diligência depende da reconstrução das circunstâncias que a antecederam. Contudo, no caso, a narrativa apresentada não se encontra isolada, pois é corroborada pelos depoimentos judicializados e pelos elementos informativos e documentais constantes dos autos – boletim de ocorrência, termo de apreensão e exame de eficiência da arma de fogo e das munições –, sem desconsiderar que o revólver municiado foi encontrado em local compatível com a dinâmica descrita nos autos.

Além disso, a defesa não demonstrou contradição relevante, coação, forjamento, violência, abuso de autoridade ou devassa indiscriminada no imóvel.

A tese defensiva se apoia, essencialmente, na ausência de mandado judicial e na alegação de inexistência de consentimento, circunstâncias que, embora relevantes, não bastam para invalidar a prova quando presente situação de flagrância amparada por fundadas razões previamente verificáveis.

Nessa linha, a atuação policial observou o
standard
constitucional definido no Tema 280/STF e se harmoniza com a orientação atualmente reafirmada pelo STJ no AgRg no HC n. 1.035.519/SP, segundo a qual a fuga – ou, como no caso, a tentativa imediata de evasão para o interior do imóvel – constitui elemento objetivo apto a justificar a intervenção, desde que devidamente demonstrado no processo.

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício:

“[...] A fuga do suspeito para o interior do imóvel, associada a outros elementos concretos, configura fundada razão para o ingresso policial [...]”
(N.U 1012240-83.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

“[...] A tentativa de retorno abrupto do suspeito ao interior da residência ao avistar a viatura policial configura comportamento objetivamente suspeito, apto a justificar a abordagem pessoal com base no art. 244 do CPP [...]”
(N.U 1011294-66.2025.8.11.0004, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Superada a tese de ilicitude da prova, a materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos documentais e periciais constantes dos autos, notadamente pela apreensão do revólver calibre .38 e das cinco munições intactas. A autoria, por sua vez, decorre do contexto da abordagem, da tentativa do apelante de alcançar a área onde o artefato estava ocultado e da informação prestada pelos agentes públicos de que ele assumiu a posse da arma.

Dessa forma, não evidenciada ilicitude na diligência policial, não há falar em desentranhamento da prova, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada ou absolvição por insuficiência probatória, nos termos dos artigos 157 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mantida a validade da prova e suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, deve subsistir a condenação imposta na sentença oral.

Por fim, limitada a insurgência defensiva à tese de nulidade da prova, e não constatada ilegalidade manifesta passível de correção de ofício, preservam-se os termos da condenação fixada na origem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso interposto por
WALISSON DA SILVA NOGUEIRA
, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026